Tribunal: TJDFT
Processo: 0715538-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL. INVERSÃO DO ÔNUS PROBANTE. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DO PERITO. RELAÇÕES ENVOLVENDO ATIVIDADE SECURITÁRIA. INCIDÊNCIA DO CDC. HIPOSSUFICIÊNCIA CARACTERIZADA.
1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nas relações envolvendo a atividade securitária, sendo cabível a inversão do ônus da prova como facilitação da defesa dos direitos do consumidor, desde que, a critério do juiz, haja a verossimilhança das alegações ou seja a parte hipossuficiente.
2. Se o Autor litiga sob o pálio da justiça gratuita, verifica-se a sua impossibilidade de arcar com o adiantamento das custas periciais, havendo disposição na legislação prevendo o custeio de tais verbas pelo Estado. No âmbito do TJDFT, a Portaria Conjunta n. 101/2016, permite ao Judiciário arcar com o adiantamento dos honorários periciais quando a parte for beneficiária da gratuidade de justiça.
3. Apesar de o benefício da gratuidade de justiça conferido ao Autor não autorizar, de imediato, a inversão do ônus pelo pagamento da perícia, tal circunstância faz presumir a hipossuficiência econômica do beneficiário, que vem corroborada pelos preceitos consumeristas, quando analisada à luz das peculiaridades do caso concreto, em que se verifica que a Seguradora Requerida, ora Agravante, detém inegável capacidade econômica para suportar as despesas oriundas da perícia solicitada, em claro contraste com a condição do Autor.
4. Recurso conhecido e desprovido.